Tribunal: CARF
Processo: 10840.722712/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722712/2020-05
RESOLUÇÃO
3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Gilson
Macedo Rosenburg Filho e Conselheiro Ramon Silva Cunha.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido a seguir
reproduzido:
Fl. 10838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
2
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada,
foram lavrados os seguintes autos de infração:  de fls. 1.276/1.283, em que são exigid
cumulativa, além de multa de ofício 75% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de
apuração de 01/2015 a 12/2015; e  de fls. 1.310/1.317, em que são exigidos R$ 11.092
cumulativo, além de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de
apuração de 01/2015 a 12/2015.
A ação fiscal desenvolvida e as irregularidades apuradas encontram-se
detalhadas no “Relatório de Conclusão Fiscal” de fls. 1.284/1.309.
A fiscalização explica que foi aberto o Mandado de Procedimento Fiscal de
no 08.1.09.00-2017-00125, com vistas a analisar diversos pedidos de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos, incidentes
sobre os custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação. Informa que a análise dos PER/Dcomp gerou valores de
contribuição a pagar que originou os Autos de Infração em discussão. Narra que
os pedidos de ressarcimentos analisados foram os seguintes:

Na sequência, disserta sobre a base legal utilizada no exame dos pedidos de
ressarcimento, a saber:  Solução de Consulta Interna no 12 / 2014
– Cosit;  Instrução Normativa RFB no 1.717, de
 Instrução Normativa RFB no 1
 Lei no 10.833/2003;
 Lei no 10.637/2002.

Fl. 10839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
3
Discorre sobre as intimações feitas ao longo do procedimento fiscal e sobre
as verificações realizadas, afirmando que verificou a existência de diversas
irregularidades no cálculo dos créditos apurados.
No tópico “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS EM MODALIDADE INTERNACIONAL”, relata que a TAM Linhas
Aéreas considerou que as receitas advindas do serviço de transporte de
passageiros em modalidade internacional estariam sujeitas ao regime não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, a despeito da determinação do inciso XVI do
artigo 10 da Lei n° 10.833, de 2003.
Afirma que a pessoa jurídica que opera linhas aéreas domésticas regulares
de transporte coletivo de passageiros está sujeita ao regime cumulativo das
contribuições, em relação às suas receitas com o serviço de transporte coletivo de
passageiros. Assevera que, assim, a TAM não pode apurar créditos das
contribuições em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à prestação
desse serviço. Informa que o inciso VIII do artigo 122 da Instrução Normativa no
1.911, de 11 de outubro de 2019, ratificou tal determinação.
No tópico “RATEIO PROPORCIONAL UTILIZADO PARA VINCULAÇÃO DOS
CRÉDITOS APURADOS ÀS DIFERENTES RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS
AUFERIDAS”, narra que a contribuinte optou na EFD-Contribuições pela
“Incidência Não Cumulativa sobre Receita Parcial e/ou Receita de Exportação com
Base na Proporção da Receita Bruta Auferida”. Esclarece que a Receita Bruta é
aquela receita proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do
preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta
alheia (art. 3° da Lei n° 9.715/1998 e art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/1977). Afirma
que, por não integrarem a receita bruta da pessoa jurídica prestadora de serviços
de transporte, as receitas não próprias da atividade, tais como as decorrentes da
venda de ativo imobilizado, receitas de aluguéis de bens móveis e imóveis, entre
outras, não compõem o cálculo do rateio proporcional.
Aduz que as receitas auferidas com o transporte internacional de cargas e
passageiros não são receitas de exportação de serviços, que, por definição do art.
6o da Lei n° 10.833/2003, devem gerar pagamentos que representem ingressos de
divisas. Diz que não identificou valores registrados nas EFD-Contribuições a título
de receitas de exportação, mas que encontrou apenas valores recebidos de
passageiros (Receita de Exportação - PAX).
Informa que apurou que a receita decorrente do transporte internacional
de passageiros foi apropriada indevidamente como receitas não cumulativas.
Relata que, em função dessas incorreções, elaborou um novo cálculo de
rateio, chegando aos seguintes percentuais:
Fl. 10840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
4

Explica que o percentual apurado na coluna A é o que efetivamente
concede direito aos créditos solicitados, sendo que este foi rateado para as
demais colunas B, C e D.
No tópico “BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS”, discorre sobre
o conceito de insumos estabelecido pelo artigo 172 da IN n° 1.911, de 2019.
No sub-tópico “Combustíveis de Aeronaves”, diz que as receitas auferidas
com o transporte doméstico de cargas estão sujeitas ao regime não cumulativo de
apuração. Aduz que, quando existente o documento fiscal de aquisição do
produto e seus elementos (CST Cofins/CST PIS) demonstrem que houve o
pagamento da contribuição, ainda que tenha se dado na forma de incidência
monofásica, cabe a apuração de créditos relativos às aquisições de querosene de
aviação.
Aduz que as receitas auferidas com o transporte coletivo de passageiros
estão sujeitas ao regime cumulativo, o que torna ilegal a apuração créditos em
relação às aquisições de querosene de aviação.
Argumenta que cabe a aplicação do rateio proporcional apenas em relação
às aquisições de querosene de aviação destinado ao transporte doméstico de
cargas.
Explica que as receitas de venda de querosene destinado às aeronaves em
tráfego internacional desfrutam de não incidência do PIS/Pasep e da Cofins por
disposição dos artigos 2° e 3o da Lei n° 10.560, de 2002.
Afirma que, em função do disposto no §2o do artigo 3° da Lei n°
10.833/2003, não há a possibilidade de geração de créditos em relação às
aquisições de querosene de aviação destinado ao transporte internacional de
cargas e ao transporte de passageiros em âmbito nacional ou internacional.
Fl. 10841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
5
Alega, relativamente ao querosene de aviação para o transporte
internacional de passageiros, que há um segundo impedimento à apuração de
créditos, dado que as respectivas receitas encontram-se sujeitas ao regime
cumulativo.
Esclarece, ainda, que todas as notas fiscais de aquisição de querosene se
encontram com o CST 08 – “Operação sem Incidência da Contribuição” o que
impede o direito ao crédito.
No sub-tópico “Taxa de Pouso, Taxa de Permanência, Parking, Pasajeros IN,
Taxas de Sobrevoo e Serviço de Taxas Estrangeiras (ILS-Auxílio à Navegação e
APHIS-Inspeção de Saúde Animal)”, discorre sobre os artigos 2o , 3o , 8o e 11 da
Lei no 6.009, de 26/12/1973. Alega que as tarifas aeroportuárias compõem o
Fundo Aeronáutico que são destinadas à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), que é empresa pública federal pertencente à
administração indireta. Aduz que, por isso, a Infraero não sofre a incidência do
PIS/Pasep e da Cofins, razão pela qual o pagamento dos respectivos serviços não
permitem a apropriação de créditos, dada a vedação estabelecida pelo art. 3°,
§2°, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assevera, relativamente aos pagamentos à Infraero, que eles são relativos à
utilização das instalações e serviços existentes nos terminais de passageiros (tarifa
de conexão), ou seja, dispêndios vinculados exclusivamente à geração de receitas
sujeitas ao regime cumulativo de apuração (transporte de passageiros).
Afirma, outrossim, que as tarifas de navegação (tarifa de uso das
comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota, tarifa de uso das
comunicações e dos auxílios-rádio à navegação aérea em área de controle de
aproximação e de controle de aeródromo) são receitas destinadas ao DECEA
(Departamento de Controle do Espaço Aéreo – Ministério da Defesa), órgão
Administração Direta, também não contribuinte do PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativos.
Salienta que a contribuinte também apropriou de créditos relativos à taxas
e/ou tarifas estrangeiras, tais como a ILS – Instrument Landing System e a Aphis –
Taxa de Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal dos EUA. Entende que as
taxas ILS e Aphis não geram direito aos creditos, pois são relativos a pagamentos
feitos à empresa não contribuinte de PIS e Cofins.
No tópico “Despesas diversas exclusiva do regime cumulativo”, diz que o
“custo com Pontos Resgatados, serviços com “Atencion de Pasajeros”, Serviços de
Bebidas e “Catering”, Serviços de “Handling de Catering” e de “Handling de
Seguridad Variable Pax são despesas relacionadas diretamente com o transporte
de passageiros e portanto vinculadas EXCLUSIVAMENTE à geração de receitas
sujeitas ao Regime-Cumulativo de Apuração (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS),
portanto não enseja geração de créditos de nenhuma forma”.
Fl. 10842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
6
No tópico “APURAÇÃO”, informa que os cálculos encontram-se
consolidados na planilha “Apuração 2015”, na qual também estão descritos os
lançamentos constantes do SPED Contribuições e o detalhamento das receitas
cumulativas e não cumulativas. Esclarece que, após a efetivação das glosas e do
acerto nos percentuais de rateio, calculou os créditos na planilha “Apuração dos
créditos 2015”, verificando que em nenhum dos períodos de apuração analisados
teve saldo a credor a ser ressarcido, mas que, ao contrário, constatou a existência
de valores a pagar de Cofins e PIS/Pasep, conforme demonstrado na planilha
“Apur Contrib a Pagar 2015”.
No tópico “CONCLUSÃO FISCAL”, narra que, tendo em vista que a empresa
não efetuou qualquer pagamento a título de PIS/Pasep e Cofins apuradas no
regime não cumulativo em 2015, não se aplica a regra do artigo 150 do CTN.
Informa que nas respectivas DCTF não há confissão de qualquer valor devido a
título de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativo. Relata que, desse modo, com
fundamento no inciso I do art. 173 do CTN procedeu ao lançamento de ofício dos
valores a pagar das contribuições devidas em 2015. Afirma que inexiste saldo de
créditos em 2014. Demonstra, por fim, os valores lançados:

Cientificada em 27/04/2020, a TAM Linhas Aéreas apresentou impugnação
em 28/05/2020, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico “DOS FATOS”, faz um resumo das glosas e dos ajustes realizados
pela fiscalização e diz que demonstrará que eles são incabíveis.
No tópico “DOS PRECEDENTES FAVORÁVEIS”, esclarece que o mérito em
discussão nestes autos já foi analisado pelo CARF no julgamento do PAF no
10880.722355/2014-52 e processos correlatos (Doc. 01). Diz que houve parcial
provimento aos Recursos Voluntários apresentados para (i) reconhecer que as
receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros deveriam
permanecer submetidas à apuração não cumulativa; (ii) reconhecer que as
receitas financeiras devem ser consideradas tanto no divisor (receita bruta total)
quando no dividendo (receita bruta não cumulativa) quando do cálculo do
Fl. 10843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
7
percentual de rateio; e (iii) reconhecer a essencialidade e pertinência de diversos
bens empregados em sua prestação de serviço.
No tópico “NULIDADE DO AIIM - ILIQUIDEZ DO CRÉDITO EXIGIDO –
HOMOLOGAÇÃO DO SALDO CREDOR AC 2014”, argumenta que a fiscalização
desconsiderou o saldo credor de PIS e Cofins do ano de 2014. Alega que a
fiscalização não poderia ter zerado esse saldo, o que prejudicou todo o trabalho
elaborado, uma vez que os valores apurados no presente auto não correspondem
à realidade.
Afirma que, no lançamento por homologação, compete à contribuinte
constituir o crédito tributário, tendo a Autoridade Administrativa prazo certo para
averiguar a correção do procedimento adotado, podendo homologá-lo ou não.
Ressalta que o cálculo do quantum devido do PIS e COFINS não cumulativo
envolve, além da determinação do valor do débito sobre as receitas, a apuração
do crédito a que tem direito, nos termos dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Aduz que o prazo que a fiscalização possui para conferir e glosar os créditos
apurados é o mesmo prazo decadencial previsto para homologação do crédito
tributário. Informa que o CARF já se manifestou neste sentido em questão
análoga (formação do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de IRPJ e CSLL).
Sustenta que, desse modo, seja por aplicação do art. 150, §4o ou art. 173,
inciso I do CTN, os créditos declarados em dezembro de 2014 (seis anos atrás)
estão tacitamente homologados, não podendo ser desconsiderados na apuração
do ano de 2015.
Salienta que o trabalho fiscal teve início em 18/04/2017 e foi encerrado
apenas em abril de 2020, ou seja, as conseqüências da excessiva morosidade da
fiscalização em concluir seus trabalhos não podem atingir os créditos apropriados.
Entende que, ante a desconsideração do saldo credor de dezembro de
2014, é notório que os autos de infração são ilíquidos, contrariando o art. 142 do
CTN, disposição que impõe que o cálculo do tributo seja feito corretamente, sob
pena de nulidade do lançamento fiscal.
No tópico “DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E NÃO
CONSTANTES NO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO FISCAL”, destaca que no mês de
dezembro de 2015 houve glosas de créditos não relacionadas no relatório de
conclusão fiscal. Diz que verificou que, além da diferença de bases de crédito
referente às glosas efetuadas pela fiscalização e constantes no relatório de
conclusão fiscal (combustível, DECEA, atendimento ao passageiro e etc), haveria
ainda uma diferença de crédito em discussão no valor R$ 21.799.928,46. Reclama
que não há nos autos qualquer explicação acerca dessa glosa, o que torna tal
matéria indefensável e, portanto, havendo ofensa ao exercício de seu direito de
defesa.
Fl. 10844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
8
Ressalta, ainda, que, apesar de na planilha elaborada pela fiscalização haver
a indicação da glosa dos créditos decorrentes de despesas com comissões, não há
no relatório de conclusão fiscal nenhuma explicação de qual seria a discordância
da fiscalização em relação a esse ponto.
Frisa que não há como identificar o motivo pelo qual tais créditos foram
glosados e, não sendo possível entender as razões da fiscalização para a
realização da glosa, não é possível exercer seu direito de defesa também em
relação a esse ponto específico, o que viola os requisitos do lançamento fiscal.
Requer, como consequência, a nulidade do processo, uma vez houve o
cerceamento ao seu direito de defesa. Pleiteia, subsidiariamente, a conversão do
processo em diligência para que seja esclarecida a glosa realizada e,
consequentemente, oportunizada a ampla defesa.
No tópico “DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO NO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO”, aduz que os supostos saldos devedores apurados
entre janeiro e abril de 2015 estão fulminados pela decadência. Sustenta que, no
caso do PIS/Pasep e da Cofins, ocorre o chamado lançamento por homologação,
já que lhe compete constituir o crédito tributário, calcular o quantum devido e
antecipar o pagamento sem qualquer interferência da Autoridade Administrativa.
Alega que, como a ciência do lançamento ocorreu em 28/04/2020, boa parte do
lançamento efetuado foi feito depois de transcorrido cinco anos, observado o
momento a partir do qual o CTN reputa ocorrido o fato gerador. Entende que, por
isso, os períodos anteriores a 28/04/2015 estão decaídos, pois de acordo com o §
4o do art. 150 do CTN, o Fisco tem cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador para homologar ou não o lançamento efetuado e, decorrido esse prazo,
com ou sem manifestação da autoridade fiscal, considerar-se-á extinto o crédito
tributário.
Alega que a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, somente pode ser aplicada quando constatado que a
conduta do sujeito passivo está eivada de dolo, fraude ou simulação ou haja falta
de pagamento do tributo devido. Assevera que não houve a ocorrência de
nenhum desses requisitos. Especificamente em relação à segunda situação –
inocorrência do pagamento do imposto – argumenta que a utilização de créditos
para liquidar o saldo devedor apurado das contribuições ao final do período é
uma forma de pagamento do tributo.
Ressalta, caso as compensações não sejam consideradas espécie de
pagamento, que houve recolhimento de tributo durante o ano de 2015 e,
portanto, é incabível a aplicação do art. 173 do CTN. Narra que é possível verificar
por meio dos documentos extraídos do e-CAC (doc. 02) que realizou recolhimento
antecipado do PIS/Pasep e da Cofins em 2015, fato que pode ser verificado
quando da análise das retenções na fonte realizadas (doc. 03). Assevera que a
consideração das retenções na fonte como pagamento antecipado para fins de
deslocamento da regra decadencial já é entendimento sumulado pelo CARF
Fl. 10845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
9
(Súmula CARF no 123). Afirma que o referido entendimento deve ser utilizado ao
presente caso, de tal forma que a regra de decadência a ser aplicada é a disposta
no § 4o do art. 150 do CTN.
Conclui que o crédito lançado está decaído, razão pela qual deve ser
cancelado todo o auto de infração.
No tópico “DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS PERTENCEM ÀS RECEITAS NÃO
CUMULATIVAS”, argumenta que o inciso XVI do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003
mantém no regime cumulativo as receitas auferidas com o transporte coletivo de
passageiros efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas. Alega
que não há na norma qualquer alusão ao transporte internacional, razão pela qual
apenas as receitas do transporte nacional de passageiros estão incluídas no
regime cumulativo do PIS/Cofins.
Discorre sobre os conceitos legais estabelecidos no Código Brasileiro de
Aeronáutica (CBA), definições que, no seu entender, devem ser aplicadas para a
interpretação do inciso XVI do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003.
Afirma que o citado dispositivo, na medida em que se reporta a empresas
regulares de linhas aéreas domésticas e à prestação de serviço de transporte de
pessoas por empresas de táxi aéreo, trabalha com a aludida distinção entre
empresas que se dedicam aos “Serviços Públicos de Transporte Aéreo Regular” e
aos “Serviços Públicos de Transporte Aéreo não Regular”. Diz que as empresas de
táxi aéreo representam um tipo de empresa que presta o serviço não regular.
Entende que, por isso, o inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 aplica-se
àquelas receitas derivadas da prestação de serviços de transporte aéreo regular e
de táxi aéreo, em ambos os casos desde que o transporte seja de passageiros.
Esclarece que o transporte aéreo doméstico é aquele em que os pontos de
partida e de chegada estão localizados no território nacional e que o transporte
público doméstico, regular e não regular, somente poderá ser prestado por
pessoas jurídicas brasileiras.
Assevera que quando o inciso XVI do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003
estabelece que serão apuradas pelo regime cumulativo as “receitas decorrentes
de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, efetuado por
empresas regulares de linhas aéreas domésticas” está se referindo,
exclusivamente, às receitas auferidas por companhias aéreas que transportam
passageiros em percurso doméstico e sob regime de concessão de “Serviços
Públicos de Transporte Aéreo Regular”.
Argumenta que o referido dispositivo, ao mencionar “empresas regulares
de linhas aéreas domésticas”, pretendeu qualificar o serviço de transporte de
passageiros prestado e não à pessoa jurídica que aufere a receita desse serviço.
Salienta que a oração explicativa “efetuado por empresas regulares de linhas
aéreas domésticas” tem por fim elucidar o alcance da expressão “serviço de
Fl. 10846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
10
transporte coletivo de passageiros” constante da oração anterior, não tendo
qualquer relação com as receitas auferidas.
Ressalta que, se a intenção do legislador fosse a de incluir toda e qualquer
receita auferida por empresas operadoras de linhas aéreas domésticas em
decorrência do transporte de serviços de passageiro no regime cumulativo do PIS
e da Cofins, bastaria fazer menção às “receitas decorrentes da prestação de
serviços de transporte coletivo aéreo de passageiros”, mas que o legislador fez
questão de especificar que as receitas mantidas no regime não cumulativo são
aquelas relacionadas ao transporte de passageiro efetuado especificamente por
empresas que operam em linhas aéreas domésticas.
Conclui que as receitas oriundas do transporte internacional de passageiros
estão abrangidas pelo regime não cumulativo e que as receitas do transporte
nacional de passageiros estão sujeitas ao regime cumulativo do PIS e da Cofins.
No tópico “DO RATEIO PROPORCIONAL UTILIZADO PARA VINCULAÇÃO DOS
CRÉDITOS APURADOS ÀS DIFERENTES RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS
AUFERIDAS NO PERÍODO (RECEITA BRUTA TRIBUTADA NO MERCADO
INTERNO/RECEITA BRUTA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO/RECEITA
BRUTA DE EXPORTAÇÃO)”, alega o seguinte:
Ainda que a determinação do pertencimento das Receitas
decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo
internacional de passageiros tenha reflexos na proporção de
créditos passíveis de ressarcimento, a determinação do montante
desses créditos não interfere no saldo devedor das contribuições
apurado pela fiscalização no ano de 2015 e constituído no Auto de
Infração ora em discussão.
No tópico “DO REGIME NÃO CUMULATIVO DO PIS/PASEP E DA COFINS”,
aduz que não está correto o entendimento da fiscalização, o qual, embora
mencione que adota os critérios de relevância e essencialidade ao analisar os
insumos utilizados, na verdade, interpreta os dispositivos que se referem aos
créditos do PIS e da Cofins com viés do regime não cumulativo do IPI.
Discorre sobre o artigo 195 da Constituição Federal, sobre os artigos 3° das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Tece comentários a respeito dos regimes da
não cumulatividade do IPI e do PIS/Pasep e da Cofins. Afirma que o entendimento
adotado no AIIM restringe ilegalmente o conceito de insumos a ser adotado no
regime não cumulativo do PIS e da COFINS.
Discorre sobre a decisão do STJ (Recurso Especial n° 1.221.170) que
ampliou o conceito de insumos e sobre a Nota SEI no 63/2018 CRJ/PGACET/PGFN-
MF.
Requer que a análise das glosas de insumos leve em consideração os critérios de
essencialidade ou relevância, conforme delimitado pelo STJ. Pleiteia, ainda, que
seja dada correta interpretação ao artigo 10, inciso XVI, da Lei no 10.833/03, no
Fl. 10847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
11
tocante às receitas que devem permanecer no regime cumulativo, de acordo com
as definições empregadas pelo Direito Aeronáutico e pelo parece que acosta aos
autos (Doc. 04).
No tópico “COMBUSTÍVEL DE AERONAVES (DOMÉSTICO)”, aduz que,
segundo a fiscalização, a respectiva conta contábil não possuía despesas de
combustível destinado ao transporte doméstico (CST 04), mas apenas destinado
ao transporte internacional (CST 08 - isentos e não compatíveis com a geração de
crédito). Reclama que a fiscalização não acostou aos autos qualquer
demonstrativo das notas fiscais que glosou, motivo pelo qual utiliza como base de
sua análise os documentos fiscais de transporte doméstico lançados em suas
contas contábeis.
Diz que, compulsando as notas fiscais de voos domésticos, observou que
nenhuma delas foi preenchida com o CST 08 – “Operações sem incidência da
Contribuição”, como que fazer crer a fiscalização.
Informa que acostou aos autos volume parcial das notas fiscais do período
analisado, a fim de demonstrar a correta utilização do Código de Situação
Tributária – CST (Doc. 05).
Salienta que não há como compreender a acusação fiscal que afirma,
equivocadamente, que a Impugnante teria utilizado o CST 08 para seus voos
domésticos.
Destaca, ainda, que quando o combustível for destinado ao transporte
internacional de passageiros, por determinação legal, tal informação deverá estar
expressa na nota fiscal (art. 3o da Lei no 11.560/2002). Afirma que tal informação
não está presente nas notas fiscais glosadas pela fiscalização. Sustenta que a
conclusão fiscal, no sentido de que teria tomado crédito de combustível destinado
ao transporte internacional, é equivocada, o que só vem a confirmar a iliquidez do
AIIM.
Ressalta que o avião que transporta cargas também transporta passageiros
e, sendo doméstico, os dispêndios com combustível devem compor o percentual
de rateio.
Conclui que deve ser reconhecido o direito aos créditos em relação às notas
fiscais de combustíveis glosadas sob a equivocada justificativa de serem
destinadas ao transporte internacional.
No tópico “DESPESAS COM COMPRAS DE PONTOS MULTIPLUS”, relata que
a fiscalização glosou créditos apurados sobre despesas realizadas com base no
contrato estabelecido com a empresa MULTIPLUS, sob o argumento de que elas
são vinculadas exclusivamente à geração de receitas sujeito ao regime cumulativo
(transporte de passageiros). Reclama que tal entendimento, como já expôs, está
equivocado.
Fl. 10848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
12
Discorre sobre as atividades da MULTIPLUS e como se dá a relação
comercial entre essa empresa e a TAM. Afirma que os valores devidos à
MULTIPLUS são relativos às atividades de venda de pontos e de administração,
gestão e operação do Programa de Fidelidade. Esclarece que, embora as
atividades de propaganda sejam desenvolvidas conjuntamente pela TAM e
MULTIPLUS, os respectivos gastos são imputados a cada uma na proporção do
que lhes couber individualmente. Afirma que tais gastos não podem ser
qualificados como derivados da contratação de serviços de propaganda ou
promoção. Argumenta que são gastos que dizem respeito ao processo de
prestação de serviços da TAM, típica despesa operacional voltada a manter os
clientes, incentivando-os a aderir ao seu Programa de Fidelidade. Cita Soluções de
Consulta e decisões do CARF que corroborariam seus argumentos, no sentido de
que tais gastos são típicas despesas operacionais, razão pela qual se enquadram
no conceito de insumos.
Conclui que há uma relação de inerência e relevância entre tais gastos e
suas atividades e que eles são realizados como forma de manter a continuidade
de suas atividades no mercado de transporte aéreo, razão pela qual se qualificam
como insumos utilizados em sua atividade fim.
No tópico “SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO, BEBIDA E
CATERING, HANDLING DE CATERING E SEGURANÇA DE AERONAVES (SGURIDAD
VARIABLE PAX)”, diz que tais glosas foram realizadas porque são despesas
exclusivas do regime cumulativo. Reafirma seu entendimento, no sentido de que
as receitas vinculadas ao transporte internacional de passageiros devem ser
submetidas à apuração não cumulativa da contribuição ao PIS e da Cofins,
fazendo jus à apuração dos respectivos créditos.
Explica que o serviço de atendimento ao passageiro (atencion pasajeros)
compreende as despesas incorridas com os passageiros em terra por
contingências, as despesas com passageiros em conexões e despesas com perda
de equipamentos por passageiros.
Esclarece que as despesas por contingência de passageiros se referem aos
gastos com passageiros não embarcados por responsabilidade que não do próprio
passageiro. Diz as empresas aéreas são obrigadas, por determinação da ANAC
(Resolução ANAC 400/2016), a arcar com os custos de hospedagem, alimentação
e transporte dos passageiro, nos casos de fechamento de aeroportos por
mudança climática, overbooking, entre outros.
Informa que as despesas com passageiros em conexões se referem aos
custos para realocação dos passageiros que perdem suas conexões, seja por
cancelamento do primeiro voo, manutenção da aeronave, problemas com a
tripulação, entre outros, custos também previstos na Resolução ANAC no
400/2016.
Fl. 10849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
13
Diz que a mesma resolução abarca as situações em que tem despesas com a
perda de equipamento dos passageiros, como por exemplo o extravio ou
danificação de bagagens.
Sustenta que os referidos gastos estão estritamente ligados à sua atividade.
Salienta que restou definido pelo STJ que são insumos da atividade as
despesas essenciais ou relevantes, critérios perfeitamente aplicáveis às despesas
acima indicadas.
Afirma que fiscalização também glosou despesas com contratação dos
serviços de handling e catering, que se referem ao abastecimento de serviço de
bordo nas aeronaves e de apoio e suporte aos voos, serviços que são
regulamentados pela Resolução no 116 de 2009. Ressalta que eles compõem, por
expressa determinação legal, o denominado “Sistema de Serviços Auxiliares” à
Infraestrutura Aeroportuária, previstos nos arts. 102 a 104 do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA (Lei no 7.565/86). Diz que tais despesas são relevantes e
obrigatórias e, consequentemente, são consideradas insumos para as
contribuições em análise No que se refere às glosas sobre despesas com “serviços
de seguridade variable PAX”, explica que elas se referem aos gastos com a
segurança de aeronaves em pernoite nos aeroportos, requisito exigidos pela IATA
Operational Safety Audit (doc. 07). Assevera que tal despesa é incorrida com base
em norma regulatória da atividade, de modo que deve ser considerado relevante
para a prestação de serviço e, portanto, insumo da atividade.
No tópico “SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO”, explica que as “Tarifas
de Navegação Aérea” pagas ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo –
Ministério da Defesa (DECEA) - são devidas pela utilização de serviços, instalações,
auxílios e facilidades destinadas a apoiar e tornar segura a navegação aérea no
país.
Aduz que, segundo a fiscalização, os serviços dessa natureza não seriam
incompatíveis com a apuração de créditos, mas que foram glosados sob o
argumento de que como tal órgão faria parte da administração pública direta ele
não estaria sujeito à incidência das contribuições, a ensejar a vedação ao direito a
crédito, nos termos do art. 3o, §2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Entende, que as despesas incorridas com o pagamento da Tarifa de
Navegação Aérea não se inserem na aludida vedação, na medida em que as
mesmas sofrem a incidência das contribuições sociais nas etapas anteriores.
Esclarece que, para a prestação de serviços destinados a tornar mais segura
a navegação aérea, a Lei no 6.009/73 autoriza a exigência de três tarifas distintas:
Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota, Tarifa
de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em Área de
Controle de Aproximação e Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à
Navegação Aérea em Área de Controle de Aeródromo.
Fl. 10850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
14
Explica que a referida lei permite que os serviços sejam prestados por
outras entidades públicas ou privadas, ou seja, não precisam ser desempenhadas
necessariamente pelo DECEA.
Relata que esse órgão é responsável pela obtenção dos dados dos vôos
realizados, individualização dos serviços prestados, emissão de guias para
pagamento, cobrança e repasse dos valores arrecadados aos provedores de
serviço autorizados pelo DECEA, de modo que ele constituiria em mero
centralizador de informações e órgão arrecadador, sendo que os valores
recebidos são repassados aos efetivos prestadores de serviço de ajuda à
navegação.
Argumenta que, ainda que o DECEA fosse responsável pela arrecadação
dessas tarifas, tais valores não lhe são destinados, já que são repassadas a
entidades públicas e/ou privadas autorizadas pelo Comando da Aeronáutica a
prestar o serviço de auxílio à navegação, razão pela qual tais tarifas são tributadas
pelo PIS/Pasep e Cofins.
Aduz que, ainda que o DECEA seja responsável pela apuração e cobrança
das Tarifas de Navegação, os valores recolhidos são recepcionados nos cofres do
Tesouro Nacional. Salienta que o inciso II do art. 3o da Lei no 9.715/98 impõe às
pessoas jurídicas de direito público interno, tal qual a União Federal, a apuração
de PIS/Pasep com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, de modo que as receitas das
Tarifas de Navegação Aérea se inserem no conceito de receitas correntes e devem
ser incluídas na base no valor mensal de PIS/Pasep devido pela União.
Afirma que documento “Perguntas e Respostas” da RFB, intitulado
“Contribuição para o PIS-Pasep incidente sobre Receitas Governamentais 2017”,
extirpa qualquer dúvida a respeito da tributação dessas receitas pelo PIS/Pasep.
Ressalta, outrossim, que as receitas oriundas das Tarifas de Navegação
Aérea constituem contraprestação ao serviço de auxílio à navegação e,
consequentemente, se inserem no conceito de receitas correntes de que trata o §
1o do artigo 11 da Lei n° 4.320/64, de modo que devem ser incluídas na base no
valor mensal de PIS/Pasep devido pela União Federal.
Sustenta que as Tarifas de Navegação pagas devem gerar crédito de PIS e
Cofins, pois os valores dela decorrentes não pertencem ao DECEA, mas são
repassados às entidades de direto público ou privado autorizadas a prestar
serviço de auxílio à navegação, as quais estão sujeitas à tributação por aquelas
contribuições.
Aduz que, mesmo que se entenda que estes valores pertencem ao DECEA,
esse órgão, por ser parte da União Federal e não ter personalidade jurídica, está
sujeito ao mesmo regime tributário desta, de modo que os valores oriundos das
tarifas, por serem classificados como receitas correntes, devem ser incluídos na
base de apuração mensal do PIS/Pasep devido pela União Federal, razão pela qual
Fl. 10851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
15
não há que falar em aplicação da vedação prevista no art. 3o, §2o, inciso II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No tópico “SERVIÇO DE AUXÍLIO DE TERMINAL”, reclama que a fiscalização
glosou créditos apurados sobre dispêndios com de serviços de auxílio de terminal
pagos ao DECEA e à Infraero por entender que: (i) o DECEA seria órgão da
administração direta não sujeitos ao PIS e à Cofins, sendo vedado o direito ao
crédito, nos termos do art. 3o, §2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003; e (ii) quanto aos pagamentos à Infraero, por serem “relativos à
utilização das instalações e serviços existentes no Terminal da Passageiros
(definição da Lei no 6.009/73 – tarifa de conexão devida pelo transportador)”, pois
seriam “dispêndios vinculados EXCLUSIVAMENTE à geração de receitas sujeitas ao
Regime Cumulativo de Apuração (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), logo também
não ensejam apuração de créditos”.
Aduz que a glosa dos créditos decorreu tão somente da natureza jurídica do
DECEA e a suposta vinculação dos mesmos à geração de receita cumulativa.
Alega, no que se refere à aplicação da vedação do art. 3o, §2o, inciso II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 aos pagamentos realizados ao DECEA, que,
pelas razões já expostas, o mesmo não procede.
Relativamente aos pagamentos realizados à Infraero, reforça que o inciso
XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 determina que o transporte internacional de
passageiro foi incluído no regime não cumulativo do PIS e da Cofins, de modo que
as despesas incorridas com serviços de auxílio de terminal geram direito aos
créditos.
No tópico “TAXA SUFRAMA - INFRAERO”, explica que no período
transcorrido entre 28/01/2000 a 16/07/2017 vigorou a Taxa de Serviços
Administrativo (TSA), na hipótese de prestação de serviços de vistoria e
internamento de mercadoria nacional nas zonas incentivadas da Zona Franca de
Manaus.
Salienta que, de acordo com o art. 16 da Portaria no 205/2002, a TSA era
devida pelo destinatário da mercadoria, sendo facultado ao transportador, na
condição de sujeito passivo por substituição, a efetuar o pagamento da aludida
taxa.
Informa que, por se tratarem de despesa obrigatória e indissociável ao
serviço de transporte de cargas àquela região, as incluiu na base de cálculo para
apuração dos créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Relata que a fiscalização glosou os créditos sob o argumento de que (i) os
pagamentos seriam realizados à SUFRAMA, que seria órgão da administração
direta, não contribuinte das contribuições; e que (ii) o verdadeiro sujeito passivo
da taxa seria o destinatário da mercadoria, possuindo a TAM mera faculdade de
recolhê-la na condição de sujeito passivo por substituição.
Fl. 10852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
16
Esclarece que a Lei no 9.960/2000, que instituiu a TSA, estabelecia em seu
art. 6o que os recursos provenientes do pagamento da referida taxa eram
exclusivamente destinados ao custeio das atividades fins da SUFRAMA.
Assevera que as entidades de direito público estão sujeitas à incidência
mensal do PIS/Pasep, à alíquota de 1%, sobre as receitas correntes e sobre as
transferências correntes e de capital.
Entende que os valores provenientes da TSA, por terem natureza tributária
e por decorrerem da prestação de serviço, são classificáveis como receitas
correntes da SUFRAMA e estão sujeitos à incidência do PIS/Pasep, na mesma
forma que o DECEA.
Afirma que a SUFRAMA é contribuinte de contribuição social, não sendo
possível justificar a glosa de créditos pelo fato dela ser entidade pública.
Alega, ademais, que o fato de recolher a TSA na qualidade de substituta não
é suficiente para impedir o cálculo do crédito, pois o pagamento da TSA depende
das condições comerciais acertadas com o destinatário das mercadorias na ZFM e,
uma vez estipulado que ela efetuará o recolhimento da taxa, ela tem tal
obrigação.
Aduz que, como o pagamento da TSA é imposição do Poder Público à
internalização de mercadorias nas áreas incentivadas pela SUFRAMA, não se pode
dizer que as mesmas não sejam diretamente relacionadas à prestação de serviço
de transporte de cargas para essa localidade.
Conclui que não procede a glosa realizada em relação aos valores gastos
com o pagamento de TSA, sendo indiscutível a necessidade de validação desses
créditos.
No tópico “COMISSÕES”, aduz que, em que pese o fato da fiscalização não
ter trazido qualquer motivo para a glosa de créditos de despesas com comissão,
ainda assim fará alguns esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais entende
possuir direito ao referido crédito.
Explica que as comissões subdividem em duas categorias: (i) as fixas, que
correspondem a um percentual previamente estabelecido e pagas aos agentes de
viagens em decorrência da venda de passagens aéreas e (ii) as variáveis, que
decorrem de programas de incentivos específicos para aumento de vendas e
atingimento de metas.
Assevera que tais gastos são essenciais porque estão relacionados à venda
de passagens aéreas, ou seja, guarda relação intrínseca com a prestação de seus
serviços.
Esclarece, com vistas a comprovar a essencialidade dos referidos
dispêndios, que no ano de 2015, de toda a receita obtida com a venda de
passagens aéreas, 66,47% decorreu de venda por meio de agentes de viagem.
Fl. 10853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
17
Cita decisão do CARF que reconheceu a possibilidade de créditos
decorrentes de dispêndios dessa natureza.
Requer a procedência da impugnação.
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, o juízo a quo julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte, ora recorrente, afastando os argumentos atinentes a decadência
do lançamento, ao regime não cumulativo de tributação das contribuições ao PIS e a COFINS sobre
a prestação de serviços de transporte aéreo internacional, ao critério de rateio e, ainda, preservou
as glosas efetuadas pela fiscalização em relação a bens e serviços adquiridos para o desempenho
das atividades fins da recorrente.
A decisão que manteve o lançamento restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n°
5/2018 requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
PESSOA JURÍDICA QUE OPERA LINHAS AÉREAS DOMÉSTICAS REGULARES. RECEITA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL COLETIVO
DE PASSAGEIROS. REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA.
Nos termos da primeira parte do inciso XVI do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003,
permanecem sujeitas ao regime de apuração cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins
as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo aéreo de
passageiros, doméstico ou internacional, efetuado por pessoa jurídica que opera
linhas aéreas domésticas e regulares.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE.
Fl. 10854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
18
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do
rateio proporcional deve ser aquele resultante do somatório somente das receitas
que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo nos regimes da não
cumulatividade e da cumulatividade.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE VINCULADOS AO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
As receitas derivadas da prestação de serviços aéreos de passageiros estão
sujeitas ao regime cumulativo, não ensejando o direito ao crédito de PIS/Pasep e
Cofins.
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. EMPRESAS AÉREAS.
Os gastos com combustível de aviação geram direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins apenas quando forem utilizados em voo
doméstico para o transporte de cargas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n°
5/2018 requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
PESSOA JURÍDICA QUE OPERA LINHAS AÉREAS DOMÉSTICAS REGULARES. RECEITA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL COLETIVO
DE PASSAGEIROS. REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA.
Nos termos da primeira parte do inciso XVI do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003,
permanecem sujeitas ao regime de apuração cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins
Fl. 10855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
19
as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo aéreo de
passageiros, doméstico ou internacional, efetuado por pessoa jurídica que opera
linhas aéreas domésticas e regulares.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do
rateio proporcional deve ser aquele resultante do somatório somente das receitas
que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo nos regimes da não
cumulatividade e da cumulatividade.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE VINCULADOS AO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
As receitas derivadas da prestação de serviços aéreos de passageiros estão
sujeitas ao regime cumulativo, não ensejando o direito ao crédito de PIS/Pasep e
Cofins.
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. EMPRESAS AÉREAS.
Os gastos com combustível de aviação geram direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins apenas quando forem utilizados em voo
doméstico para o transporte de cargas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2015 NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente serão nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário será contado a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado nos casos em que inexistir o pagamento antecipado.
ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à legislação
tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 10856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
20
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário cujas
razões recursais remontam sob os seguintes tópicos:
II – PRELIMINARMENTE
II.1. – A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ILIQUIDEZ E INCERTEZA - A
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO SALDO CREDOR AC 2014
II.2 – DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E NÃO
CONSTANTES NO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO FISCAL
III. DO DIREITO
III.2 – PREAMBULARMENTE - DOS PRECEDENTES FAVORÁVEIS
III.2. DA EXTINÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO NO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO PELA DECADÊNCIA (PIS E COFINS – 2015)
III.3 – DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS PERTENCEM ÀS RECEITAS BRUTAS NÃO
CUMULATIVAS
III.4. – DO RATEIO PROPORCIONAL UTILIZADO PARA VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS
APURADOS ÀS DIFERENTES RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS AUFERIDAS NO
PERÍODO (RECEITA BRUTA, TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO/RECEITA BRUTA
NÃO TRIBUTADA NO MERCADO, INTERNO/RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO) – DA
NOVA ACUSAÇÃO SOBRE A EXCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
III.5 – DO REGIME NÃO CUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E DA
COFINS
III.5.1 – COMBUSTÍVEL DE AERONAVES (DOMÉSTICO)
III.5.2 – DESPESAS COM COMPRAS DE PONTOS MULTIPLUS
III.5.3 – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO, BEBIDA E CATERING,
HANDLING DE CATERING E SEGURANÇA DE AERONAVES (SGURIDAD VARIABLE
PAX)
III.5.4 – SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO
III.5.5 – SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE TERMINAL
III.5.6 – TAXA SUFRAMA – INFRAERO.
III.5.7. DESPESAS COM COMISSÕES
Ao final da peça recursal a recorrente requer:
IV – CONCLUSÕES E PEDIDO
376. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário para reformar o v. acórdão recorrido, em razão da
completa iliquidez e incerteza do crédito tributário constituído nos autos, bem
como da ausência de motivação em relação a diversas glosas realizadas pela
Fl. 10857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
21
fiscalização, cerceando o direito de defesa da Recorrente e acarretando a
nulidade do Auto de Infração.
377. Outrossim, caso não sejam acolhidas as questões preliminares já
mencionadas, requer, com base nos argumentos de mérito acima expostos, o
provimento do Recurso Voluntário para declarar a total improcedência do
presente AIIM, bem como, nos termos do inciso IX do art. 156 do CTN, a extinção
integral do crédito tributário nele exigido, assim como o arquivamento do
presente processo administrativo.
O processo foi incluído em pauta, mas posteriormente retirado por determinação
do Presidente em exercício na ocasião, em razão do despacho de saneamento expedido por esta
Relatora no qual solicitou a distribuição do processo no 10880.978948/2019-86, em consonância
com as regras dispostas no art. 47 do RICARF.
Com o cumprimento do despacho, o presente processo administrativo retornou
para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Após longo debate, com base no argumento da recorrente de que houve
antecipação das contribuições ao PIS e a COFINS por meio de retenção das fontes pagadoras, e
partindo das evidências da retenção na fonte no ano-calendário de 2016 (e-fl. 1.465/1.534), o
colegiado decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem confirme se
no ano de 2015, de fato, a retenção na fonte por pessoa jurídica foi efetuada.
Nesse sentido, converto o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
informe sobre a referida retenção e junte aos autos comprovantes das retenções das fontes
pagadoras para o ano-calendário de 2015.
Sendo necessário, intime a recorrente para que forneça documentação
complementar e preste esclarecimentos.
Encerrado o trabalho fiscal, seja elaborado relatório conclusivo e devolvido os autos
ao Colegiado para conclusão do julgamento.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 10858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722712/2020-05
22
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 10859
DF CARF MF
Original